Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705194-39.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDA: FERNANDA DE CASSIA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Seguro de vida em grupo. Bancária. Incapacidade parcial Indenização. 1. Tratando-se de invalidez permanente parcial, a indenização é calculada proporcionalmente à sua extensão. 2. A correção monetária incide a partir da contratação. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgado do STJ, sustentando que, nos casos de seguros com renovações sucessivas, a correção monetária incide a partir da data da última apólice vigente. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que supostamente teriam sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada divergência interpretativa, pois “a via especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula 284 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.891/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 3/5/2024). E, “a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016